Tribunal: CARF
Processo: 10735.722472/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
No processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador e se a obrigação teve seu nascimento e regular constituição. Nesse contexto, devem ser superados os erros de procedimentos dos contribuintes ou da fiscalização que não impliquem em prejuízo às partes e, por consequência, ao processo.
DITR. ERRO DE PREENCHIMENTO. FATO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte, nos termos do art. 333 do CPC, deve juntar aos autos elementos probatórios hábeis à comprovação do direito alegado. Não apresentada documentação comprobatória ou apresentada de forma insatisfatória, inviabiliza a análise do direito vindicado.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. INEXISTÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Afasta-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado decorre do valor médio das DITR do respectivo município, sem considerar a aptidão agrícola do imóvel.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.722472/2011-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.430 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
ANASTACIO JOSE BAPTISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. BUSCA DA VERDADE
MATERIAL.
No processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no
sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador
e se a obrigação teve seu nascimento e regular constituição. Nesse contexto,
devem ser superados os erros de procedimentos dos contribuintes ou da
fiscalização que não impliquem em prejuízo às partes e, por consequência, ao
processo.
DITR. ERRO DE PREENCHIMENTO. FATO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte, nos
termos do art. 333 do CPC, deve juntar aos autos elementos probatórios hábeis
à comprovação do direito alegado. Não apresentada documentação
comprobatória ou apresentada de forma insatisfatória, inviabiliza a análise do
direito vindicado.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS
DE
TERRAS
(SIPT).
VALOR
MÉDIO
DAS
DITR.
INEXISTÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Afasta-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado decorre
do valor médio das DITR do respectivo município, sem considerar a aptidão
agrícola do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário interposto cancelando-se o crédito atinente ao VTN arbitrado.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.722472/2011-47
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.430 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722472/2011-47

(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 1a Tuma da
DRJ/CGE, consubstanciada no Acórdão no 04-35.994 (p. 28), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo Autuado.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento (p. 12) com
vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes
infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação da Área de Produtos Vegetais e (ii)
não comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR
14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificada do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua impugnação (p.
04), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos:
(i) nulidade do lançamento, e que o processo retorne ao procedimento da 1a
notificação, para que o recorrente possa exercer seu direito de defesa e do contraditório; e
(ii) erro material no preenchimento da DITR/2008, alegando que a área correta do
imóvel é 166,89 ha e não 201,7 ha conforme declarado.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte, nos
termos do Acórdão no 04-35.994 (p. 28), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2008
Nulidade do Lançamento
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Princípios Constitucionais.
Não cabe aos órgãos administrativos apreciar arguições de legalidade e/ou
constitucionalidade de dispositivos da legislação em vigor, matéria reservada ao Poder
Judiciário.
Alteração dos Dados Cadastrais do Imóvel. Prova Ineficaz.
Incabível a alteração dos dados cadastrais do imóvel, quando não restar comprovado por
meio de documentos hábeis e idôneos erro de fato no preenchimento da declaração.
Valor da Terra Nua. Laudo Ineficaz.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, como
previsto em Lei, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.430 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722472/2011-47

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 42, defendendo, em síntese, os seguintes pontos: (i) que as informações
prestadas na DITR/2008 estavam de fato incorretas, que resultaram em pagamento a maior de
ITR; (ii) que inexiste diferença a ser lançada de ofício; (iii) que declarou em sua DITR/2008 área
de 201,7 ha e não declarou as áreas de preservação permanente nela existentes; (iv) que também
deixou de declarar que a área tributável era utilizada em sua totalidade (em atividades de
pastagem e na atividade rural); (v) que mesmo que a DITR/2008 não tenha sido retificada antes
da instauração do procedimento fiscal (e por conseguinte antes da lavratura do Auto de Infração),
não há nenhum óbice para que haja sua retificação nesta fase processual; (vi) possibilidade de
aditamento das razões de defesa a qualquer tempo, em homenagem ao princípio da verdade
material; (vii) que o laudo de avaliação acostado aos autos comprova a existência das áreas de
preservação na propriedade; e (viii) que manter a glosa unicamente pela ausência do ADA
contraria o exposto nos julgados do Conselho de Contribuintes e do Superior Tribunal de Justiça,
devendo ser reconhecida a existência das APP na propriedade.
Na sessão de julgamento realizada em 08 de junho 2021, o julgamento do presente
processo administrativo foi convertido em diligência, seguindo, naquela oportunidade, a
sistemática dos recursos repetitivos. Assim, foi aplicada ao presente processo a Resolução no
2402-001.033, de 8 de junho de 2021, prolatada no julgamento do processo 10735.722448/2011-
16, paradigma ao qual o presente processo estava vinculado.
À p. 136, foi juntada a Informação Fiscal elaborada pelo preposto fiscal diligente.
Cientificado, o Contribuinte apresentou a sua competente manifestação (p. 140).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, da seguinte infração cometida pelo Contribuinte: (i) não comprovação da Área de
Produtos Vegetais e (ii) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme
estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
O Contribuinte, em sua peça recursal, defende, em síntese, os seguintes pontos:
(i) que as informações prestadas na DITR/2008 estavam de fato incorretas, que
resultaram em pagamento a maior de ITR;
(ii) que inexiste diferença a ser lançada de ofício;
(iii) que declarou em sua DITR/2008 área de 201,7 ha e não declarou as áreas de
preservação permanente nela existentes;
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.430 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722472/2011-47

(iv) que também deixou de declarar que a área tributável era utilizada em sua
totalidade (em atividades de pastagem e na atividade rural);
(v) que mesmo que a DITR/2008 não tenha sido retificada antes da instauração do
procedimento fiscal (e por conseguinte antes da lavratura do Auto de Infração), não há nenhum
óbice para que haja sua retificação nesta fase processual;
(vi) possibilidade de aditamento das razões de defesa a qualquer tempo, em
homenagem ao princípio da verdade material;
(vii) que o laudo de avaliação acostado aos autos comprova a existência das áreas
de preservação na propriedade; e
(viii) que manter a glosa unicamente pela ausência do ADA contraria o exposto
nos julgados do Conselho de Contribuintes e do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser
reconhecida a existência das APP na propriedade.
Passemos, então, à análise das razões de defesa do Recorrente!
Incialmente, cumpre destacar que, em relação à alegação da Contribuinte no
sentido de que incorreu em erro por ocasião do preenchimento das suas DITRs, este Conselho já
reconheceu a possibilidade da comprovação de erro no preenchimento de declarações no
transcurso do processo administrativo. Neste sentido, confira-se os julgados abaixo indicados
que amparam esse entendimento:
Acórdão 108-08689
IRPJ ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO – Uma vez demonstrado o
erro no preenchimento da declaração, deve a verdade material prevalecer sobre a
formal, e exigido o valor efetivamente devido conforme o lucro real.
Acórdão 101-94955
IRPJ AUDITORIA EM DCTF FALTA DE PAGAMENTO. Comprovado que a
diferença apurada na auditoria deveu-se, exclusivamente, a erro no preenchimento da
declaração, cancela-se o auto de infração.
Acórdão 10321472
CSLL ERRO O PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
POSSIBILIDADE
DE
RETIFICAÇÃO
DA
MATÉRIA
TRIBUTÁVEL
IMPRESCINDÍVEL COMPROVAÇÃO MATERIAL DO EQUÍVOCO OU DO ERRO
DE FATO. A ordem jurídica vigente não permite a cobrança de tributos sem que seja
procedida a determinação da matéria tributável, consoante dispõe o artigo 142 do CTN.
Entretanto, nos casos em que o contribuinte não logra comprovar, materialmente, os
equívocos ou erros de fato que teria cometido quando do preenchimento da declaração
não vejo como não prevalecer à tributação pretendida exclusivamente com base no
procedimento sumário de revisão das declarações de ajuste (malhas fiscais).
Neste espeque, nas hipóteses de erro de fato no preenchimento de declaração, uma
vez juntados aos autos elementos probatórios hábeis para comprovar o direito alegado, o
equívoco no preenchimento da DITR não pode figurar como óbice a impedir a análise do direito
vindicado, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 2/2015:
Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.430 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722472/2011-47

competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede
que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado
por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Salienta-se que erro de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão
das características da situação fática tais como inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e
os erros de escrita ou de cálculos.
Nessas hipóteses, a Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de
ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na
legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o
direito de a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de
fato, desde que devidamente comprovado.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.430 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722472/2011-47

Logo, erro de fato no preenchimento pelo contribuinte, de suas das declarações,
não possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não
pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o
erro saneado no processo administrativo.
Se assim não o fosse, tal interpretação estabelecer-se-ia uma preclusão que
inviabilizaria a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir
um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Neste exato sentido, confira-se o precedente abaixo indicado desse Egrégio
Conselho:
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
PREENCHIMENTO DO PERÍODO DE APURAÇÃO. POSSIBILIDADE. Erro de
preenchimento de DCOMP não possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma
situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode
retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo
administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a
busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um
indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em
lei.(...) – (Acórdão no1301-003.491, 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Relatora: Geovana
Pereira de Paiva Leite , Data da Sessão: 20/11/2018)
Assim, não há que se falar em perda de espontaneidade. Em verdade e a rigor, não
se trata de espontaneidade, mas sim de hipótese na qual o contribuinte, como dito, não pode
apresentar uma nova declaração e/ou não pode retificar a declaração original, em face do início
do procedimento fiscal.
Fixada essa premissa, tem-se que, no caso em análise, o Contribuinte pugna pelo
reconhecimento do tamanho do imóvel, da distribuição das suas áreas, do valor das benfeitorias e
valor do VTN conforme laudo técnico que anexa junto com a sua peça recursal.
Ocorre que o referido documento, apesar de ser subscrito por engenheiro
agrônomo e engenheiro cartógrafo, com a respectiva ART, não serve, no entendimento deste
conselheiro, para o fim ao qual se destina. Isto porque, trata-se de uma avaliação elaborada em
outubro de 2014 com vistas a comprovar dados e fatos referentes ao exercício de 2008!
Nesse sentido, inclusive, importante ressaltar que, conforme consta no item 1.
OBJETO do laudo técnico em análise, o mesmo foi produzido com os seguintes objetivos:
a. Avaliar, com base em cartografia existente, as dimensões das áreas de
preservação permanente e de interesse ecológico;
b. Avaliar, a preços de mercado, o Valor da Terra Nua (VTN) e,
c. Avaliar, a preços de mercado, o valor das benfeitorias de uso agrícola.
Como se vê, não há uma afirmação expressa no sentido de que o documento em
questão foi elaborado com vistas a comprovar dados e informações referentes ao exercício de
2008.
Conforme destacado pelo órgão julgador de primeira instância (embora se
referindo ao laudo apresentado junto com a impugnação), o laudo técnico apresentado não é
específico para o ano fiscalizado.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.430 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722472/2011-47

Assim, em face do grande intervalo de tempo entre o período fiscalizado (2008) e
a data de elaboração do laudo (outubro/2014), o mesmo, por si só, não tem o condão de atestar os
dados e informações nele constantes, afigurando-se necessário, no caso em análise, a
apresentação de documentos complementares neste sentido, como, por exemplo, em relação à
área de pastagens, as fichas de vacinação do gado do período.
Não tendo sido apresentado nenhum outro documento referente ao período
fiscalizado, não há como acatar a alegação de erro material no preenchimento da DITR/2008.
Do VTN
Neste ponto, o Recorrente defendeu que o VTN fixado pelo Fisco é muito superior
ao efetivo valor de mercado do imóvel rural; como a propriedade em questão possui 1/3 de sua
extensão coberta por vegetação ambientalmente protegida, o valor correto é o declarado pelo
contribuinte e constante no Laudo de Avaliação, o qual, reitera-se, é idôneo, formalmente
correto e preciso na sua avaliação do imóvel rural e especificações.
Na sessão de julgamento realizada em 08 de junho de 2021, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência para que a Unidade de
Origem, dentre outras providências, anexasse aos presentes autos a tela do SIPT utilizado para
arbitrar o VTN, informando se a aptidão agrícola do imóvel foi considerada ou não.
À p. 135, a autoridade administrativa fiscal juntou aos autos tela do sistema da
RFB referente ao VTN apurado pela médias da DITR do Município de Itaguaí-RJ, Exercício
2008.
Ato contínuo, à p. 136, foi anexada aos autos Informação Fiscal emitida pela
Unidade de Origem, por meio da qual o preposto fiscal diligente expressamente informou que a
aptidão agrícola não foi considerada para arbitrar o VTN, uma vez que o município não possui
aptidões agrícolas cadastradas no exercício 2008.
Pois bem!
Conforme demonstrado linhas acima, o VTN submetido a julgamento foi
arbitrado pela autoridade fiscal com base no SIPT, apurado a partir do valor médio das DITR do
respectivo município, sem considerar a aptidão agrícola do imóvel.
A matriz legal que ampara reportado procedimento - arbitramento baseado nas
informações do SIPT - está contida no nos art. 14, § 1o. da Lei no 9.396, de 19 de dezembro de
1996, combinado com o art. 12 da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. Confira-se:
Lei no 9.393, de 1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.430 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722472/2011-47

Lei no 8.629, de 1993 (antes da MP no 2.183-56, de 2001):
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
[...]
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Lei no 8.629, de 1993 (alterada peal MP no 2.183-56, de 2001):
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
(grifo nosso)
Por oportuno, releva registrar que este Conselho vem decidindo pela
impossibilidade de utilização do VTN médio, calculado a partir das declarações de ITR, como
base para arbitramento de valor da terra nua pela autoridade fiscal por falta de previsão legal.
Ademais, referido procedimento não poderia servir de parâmetro, pois não reflete a realidade e a
peculiaridade atinentes à localização e dimensão potencial do imóvel avaliado. Confira-se:
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância
ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do
valor do imóvel. Acórdão CSRF n.o 9202-007.251, de 27/09/2018.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. Incabível a
manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado adotando-se
o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola do imóvel.
Acórdão CSRF n.o 9202-007.331, de 25/10/2018.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR
MÉDIO
DAS
DITR.
AUSÊNCIA
DE
APTIDÃO
AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel. Acórdão CSRF n.o 9202-007.341, de 25/10/2018.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.430 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722472/2011-47

Assim sendo, já que o cálculo do VTN não considerou o grau de aptidão agrícola
do imóvel rural (pastagem/pecuária, cultura/lavoura – solos superiores planos, campos,
cultura/lavoura – solos regulares planos ou acidentados, terra de campo ou reflorestamento),
tem-se como incorreto o arbitramento, devendo, em razão disso, ser restabelecido o Valor da
Terra Nua declarado pela Contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário,
restabelecendo-se o Valor da Terra Nua declarado pelo Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 440
DF CARF MF
Original